Tribunal: TJES
Processo: 0032420-37.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032420-37.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEYLA KARIME MARTINS GONCALVES

APELADO: NAC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A prova dos autos não permite encampar a tese Autoral, inexistindo elementos concretos a dizer efetivamente realizada a promessa de compra e venda entre as partes.

II - Diante da realidade dos documentos constantes dos autos, asseverar a concretização da promessa de compra e venda entre as partes figuraria como verdadeira presunção, pois os elementos dos autos não permitem certeza sobre tal circunstância.

III - Ainda que invertido o ônus probatório é imperioso considerar não ter a Autora produzido provas robustas o suficiente da efetiva realização do negócio jurídico alegado, ônus que lhe cabe mesmo sob a ótica da relação de consumo e sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

IV - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032420-37.2012.8.08.0035

APELANTE:
KEYLA KARIME MARTINS GONÇALVES

APELADO:
NAC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

JUIZ DE DIREITO:
DR
. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
KEYLA KARIME MARTINS GONÇALVES
, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, em que visava o reconhecimento de vínculo contratual com
NAC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME,

a impor a entrega de imóvel que teria sido objeto de promessa de compra e venda entre as partes.

Em suas razões, alega a Autora-Apelante que (i) há prova nos autos da relação negocial firmada com a Apelada; (ii) houve fraude contra o consumidor, já que a Recorrida colocou a venda bem que não poderia, firmou compromisso sobre esse bem, recebeu o respectivo sinal e desistiu unilateralmente do negócio após sua celebração.

Pois bem.

No caso dos autos, alega a Autora-Recorrente que firmou com a requerida contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, realizando o pagamento de R$ 25.000,00 de entrada por meio de cheque, alegando que, posteriormente à realização do negócio, a Apelada teria rescindido unilateralmente o contrato, informando que não mais daria cumprimento à avença.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não havia nos autos prova da realização efetiva da promessa de compra e venda alegada pela Autora.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida.

Vejo razão nos argumentos da Requerida-Apelada, diante das provas constantes dos autos, no sentido que o alegado contrato com a Autora não chegou a se concretizar, porquanto a unidade imobiliária encontrava-se vendida, mas sob negociação de distrato com o então comprador, que não se efetivou.

Faz prova a Apelada de tal realidade, demonstrando que a unidade fora, inclusive, objeto de ação judicial face ao então adquirente, razão pela não poderia tê-la vendido à Autora na época.

Tal circunstância torna pertinente, ainda, a alegação de que o contrato com a Autora chegou a ser digitado e subscrito pelos representantes da Apelada, sem aposição de assinatura da Recorrente, ficando o termo no aguardo do distrato da unidade imobiliária, para que então fosse chamada a Requerente à sua concretização, realidade que era de conhecimento da Autora.

Ocorre que o distrato aguardado não ocorreu, sendo, como dito, judicializada a relação contratual com o então adquirente.

Veja-se que tal contexto explica a inutilização do contrato apresentado pela Autora nos autos, que fora totalmente rasurado pela Requerida, a não lhe conferir validade alguma.

Tivesse a Requerida de má-fé, que motivo teria a entregar o documento à Autora?

Também não me convenço da formatação efetiva do contrato, pela foto do cheque que teria sido dado de entrada ao negócio.

Tal cheque, que fora devolvido à Autora, frise-se, parece-me mesmo corroborar as razões da Requerida, porquanto instrumento de verdadeira forma de “garantir” a compra da Autora, caso futuramente livre o bem para negociação.

Ora, não me parece crível que realizado em concreto o negócio jurídico entre as partes, não tenha a Apelada levado a compensação o cheque dado como sinal da compra e venda.

Pertinentes são as razões do Juízo
a quo
sobre toda essa realidade das provas produzidas pela Autora, ao afirmar “(...)
não ser razoável que a ora autora tenha pago quantia de t
ã
o grande monta - 25.000,00 - e n
ã
o tenha nenhum recibo ou comprovante de dep
ó
sito bancário; do mesmo modo, a
m
eu ver, causa estranheza o fato
d
e que o contrato de f
l
s. 19/29 esteja riscado/rasurado, decerto que a requerente não teria porque faz
ê
-lo e a requerida, se o fez, teve a intenção de negar-
l
he vigência
.” (fl. 177)

Diante da realidade dos documentos constantes dos autos, asseverar a concretização da promessa de compra e venda entre as partes figuraria como verdadeira presunção, pois os elementos dos autos não permitem certeza sobre tal circunstância.

Logo, ainda que invertido o ônus probatório é imperioso considerar não ter a Autora produzido provas robustas o suficiente da efetiva realização do negócio jurídico alegado, ônus que lhe cabe mesmo sob a ótica da relação de consumo e sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, frise-se, a prova dos autos não permite encampar sua tese, inexistindo elementos concretos a dizer efetivamente realizada a promessa de compra e venda entre as partes.

Desta feita, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, razão pela qual, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 1% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal, cabendo, ainda, a ressalva de que encontra-se a Parte amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.